Tribunal: TJDFT
Processo: 0002264-07.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. APOSENTADORIA PELO INSS. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas.
2 – No caso dos autos, a moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas, inexistindo o preenchimento das condições para o recebimento da indenização.
3 – A concessão de aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada.
4 – Afastado o pagamento da indenização securitária, resta prejudicado o exame da irresignação recursal do Autor, em que se discutia apenas os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais.
Apelação Cível da primeira Ré provida.
Apelação Cível do Autor prejudicada.